Tribunal: TJES
Processo: 0003994-38.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003994-38.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003994-38.2022.8.08.0011

APELANTE
:
WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA –
MOTIVOS DO CRIME – CORRETAMENTE VALORADOS – PRECEDENTES DESTA CORTE – PROPORÇÃO DOS VETORES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ – REGIME PRISIONAL – FECHADO – REGRA LEAL – DETRAÇÃO – PENA DE MULTA E GRATUIDADE – MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
A dosimetria fixada pelo magistrado considerou de forma correta, na esteira do entendimento desta corte, que os motivos alinhados pelo acusado no cometimento do crime, preponderam a impor um desvalor no vetor descrito no art. 59 do Código Penal.

3. Ausente justificativa na sent
ença, considera-se a proporção de 1/8 para cada vetor do art.59 quando a pena base for fixada
.

4.
Revela o entendimento jurisprudencial que a circunstância atenuante da confissão, ainda que parcial, deve ser valorada e fixada a proporção de 1/6 (um sexto).

5
. Conforme precedentes desta corte:
não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo
.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021160032161, Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/05/2023, Data da Publicação no Diário: 22/05/2023.

6
. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido pertinente a gratuidade da justiça e a isenção da multa fixada.

7
.
Recurso conhecido e

parcialmente p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0003994-38.2022.8.08.0011

APELANTE
:
WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, inciso II, a uma pena total de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
.

Em razões recursais, a defesa pugna por uma nova análise da pena base fixada, com a revaloração da circunstância judicial pertinente aos “motivos do crime”; alteração da fração utilizada pelo magistrado para reconhecer a incidência de 1/8 da pena; alteração da proporção da confissão. Após essas matérias sustenta a necessária detração para fixação do regime semiaberto e, ainda, a exclusão da pena de multa, bem como a concessão da gratuidade a favor do recorrente, concedendo-se, por fim, a liberdade ao recorrente para que possa recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões a digna Representante do Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, entendimento este que foi acolhido pelo Parecer da Procuradoria contido no evento de número 5287365.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Primeiramente, embora o recurso estampe como matéria de abertura a necessidade de concessão da liberdade ao recorrente, entendo que esta se mostra passível de análise após a ponderação quanto as matérias alinhadas no recurso em razão da sentença ter fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena imposta.

Os dois primeiros questionamentos, portanto, fazem referência expressa a parte da dosimetria, onde, segundo as razões houve exasperação acima da fração de 1/8, tendo a sentença considerado a proporção de 12 (doze) meses e não 09 (nove) para o crime em análise, sendo que o vetor “motivos do crime” não deve subsistir eis que não devidamente fundamentado. No mesmo contexto, fustiga a fixação da confissão perpetrada pelo réu em seu grau máximo.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença, no contexto das razões ventiladas está dissociada da melhor aplicação do entendimento dos tribunais superiores ao caso em apreço. Embora cediço que a fixação da pena não seja um cálculo matemático, entendo que as três circunstâncias foram valoradas corretamente, embora a proporcionalidade acima da proporção de 1/8 não restou devidamente fundamentada.

Assim, considero, com os mesmos verbetes assinalados na sentença, que os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito devem ser mantidas, mas no patamar de 09 (nove) meses cada uma. Considerando-as a valorar a pena base em patamar superior ao mínimo, a pena base resta fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

Atrelada ao contexto da dosimetria, o magistrado reconheceu que houve confissão do recorrente mas de forma parcial, razão pela qual não aplicou a proporção de 1/6 em sua redução. Entretanto, tem reconhecido o STJ que:

[...] Para a incidência da atenuante da confissão, basta sua utilização para formar as convicções do julgador, conforme o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte,
não sendo cabível quaisquer distinções quanto ao fato de a confissão ser qualificada (quando o acusado alega alguma dirimente ou circunstância excludente de culpabilidade) ou parcial
. 8. 9. (HC n. 808.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

A
ssim, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto)
1
na fase intermediária quanto a incidência da confissão do recorrente,
incidindo sobre a pena-base, no que, nesta etapa, fixa-se a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa
.

Na derradeira fase, sendo o crime cometido em concurso de pessoas, aplica-se a causa de aumento de 1/3, atingindo a pena final de
07 (sete) anos 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

A sentença fixou corretamente o regime fechado ao recorrente, bem como
a não incidência da detração. No caso da detração, acompanho entendimento pretérito desta Egrégia Câmara conduzido pelo E. Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, nos autos de número 0003382-65.2016.8.08.0021, onde, sobre o tema, fixou:

[...]
Em reverência ao princípio da segurança jurídica e inteligência do artigo 66, inciso III da Lei de Execuções Penais,
não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo
. 19.
20.
21. Recursos defensivos e ministerial desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021160032161, Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/05/2023, Data da Publicação no Diário: 22/05/2023

N
o que concerne a reforma da pena de multa fixada, também escoro meu posicionamento em consonância com o entendimento já referendado em tempo pretérito, conforme bem expôs a Procuradoria de Justiça em seu parecer:

Eventual suspensão ou inexigibilidade da multa e das custas e despesas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução, quando é aferida a real situação financeira do apenado. Nesse sentido: DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. [...] ISENÇÃO PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. TIPO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. [...] 6. O pedido de isenção da pena de multa deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras. Precedentes. 7. [...] 9. Apelação ministerial: Recurso conhecido e desprovido. Apelação de Márcio Garcias de Bastos Souza: Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000382-40.2020.8.08.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)

N
o mesmo sentido, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, este deve ser dirigido ao Juízo de Execução, nos moldes do reiterado entendimento desta corte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR A
ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
somente alterando a pena privativa de liberdade outrora fixada.

É como voto.

1
Em relação à segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os Acusados. No entanto, foi aplicada a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa, o que destoa da orientação desta Corte Superior. (AgRg no AREsp n. 2.337.797/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO (ACOMPANHA O RELATOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Recurso de
Apelação Criminal

interposto por
WELLINGTON DE OLIVEIRA NUNES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id. 5149609, pp. 387/402), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O e. relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto dando parcial provimento ao apelo defensivo para o fim de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na análise da atenuante da confissão espontânea.

Nada obstante, ainda que a pena do réu tenha sido redimensionada a patamar inferior a oito anos, e mesmo realizada a detração penal, esta entendida no cômputo do período de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que deve ser mantido o regime fechado como forma de execução inicial da reprimenda, considerando, para tanto, as circunstâncias judiciais negativas constantes do artigo 59, do Código Penal (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

ACOMPANHO
o e. Relator

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador